Tribunal: CARF
Processo: 19515.003055/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003055/2010-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.068 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
FLAVIO BARBOSA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Proposta no voto a confirmação e adoção da decisão recorrida e em não
havendo novas razões de defesa perante a segunda instância é possibilitado ao
Relator, a transcrição integral daquela decisão de primeira instância, a teor do §
3o do artigo 57 do RICARF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O art. 42, da Lei 9.430/96 estabelece a inversão do ônus da prova e a presunção
da omissão de rendimentos se o contribuinte, intimado, não justificar a origem
com rendimentos. Na falta de justificação prevalece a presunção legal de os
depósitos bancários serem rendimento tributado omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003055/2010-80
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o sujeito passivo acima identificado
em razão de haver omitido rendimentos recebidos de pessoa jurídica, como relatado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 237/240).
Intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, o recebimento de lucros
e dividendos da empresa PBL Engenharia e Consultoria Ltda, o contribuinte entregou cópias de
recibos. Apresentou extratos bancários, que foram cotejados com os lucros distribuídos.
O contribuinte informou que muitos dos cheques foram sacados em dinheiro no
caixa bancário e, algumas vezes, depositados total ou parcialmente em data posterior. Sem ter
como rebater este argumento, a autoridade lançadora cotejou os depósitos e/ou transferências
bancárias oriundas de distribuição de lucros e elaborou a planilha Créditos a comprovar – anexo
ao termo no 5.
A autoridade lançadora entendeu estarem justificados os depósitos oriundos de
saques da distribuição de lucros e a transferência, em 23/11/2006, de mesma titularidade. Os
demais créditos não comprovados foram reunidos na planilha Créditos não comprovados.
Regularmente intimado o contribuinte a comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósito ou investimento, e não o
tendo feito, a autoridade lançadora adotou a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 e
identificou a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Ciência pessoal em 27/9/2010, fls. 244.
O contribuinte impugnou o lançamento em 27/10/2010, fls. 249/265.
Defende a inexistência de omissão de rendimentos, por se tratarem de a) lucros e
dividendos distribuídos da PBL Engenharia e Consultoria, relacionando os valores no § 2.3, b)
aluguéis relacionados no § 2.6, c) transferências entre contas de mesma titularidade, d)
reembolsos de despesas, e) empréstimos realizados entre juntamente a sócio, f) créditos das
empresas a título de devolução de valores ao caixa das empresas.
Informou ter declarado valor superior a R$ 5 milhões na Declaração de Ajuste
Anual.
Documentação probatória: registro contábil das distribuições de lucros e
transferências bancárias (fls. 285/310), valores recebidos a título de aluguel (fls. 311/329),
comprovantes de transferência entre contas de mesma titularidade (fls. 330/333), registro
contábil dos valores recebidos como reembolso de despesas das empresas (fls. 334/350),
registros contábeis e extrato bancário que comprovam que os valores sacados pelo sócio
Gianfranco Perasso foram emprestados ao impugnante (fls. 351/361), comprovante de depósitos
decorrentes de troca de cheques com as empresas das quais é sócio (fls. 362/380).

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

Acórdão de Impugnação (fls. 420/428)
A autoridade julgadora retificou o lançamento e excluiu da base de cálculo: a) o
valor de R$ 298.000,00, em função da comprovação da origem destes créditos na distribuição de
lucros da PBL Engenharia e Consultoria Ltda, b) o valor de R$ 6.287,94 ante a comprovação de
recebimento de aluguéis, c) o valor de R$ 200,00, em 5/6/2006, uma transferência entre contas
da mesma titularidade.
Julgou ser procedente em parte a impugnação.
Ciência postal em 5/9/2014, fls. 432.
Recurso Voluntário (fls. 434/449)
Recurso voluntário formalizado em 2/10/2014, fls. 433, em que reitera os termos
aduzidos na impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O recorrente, em sua peça recursal, limita-se a reiterar os termos da impugnação
apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
2. Valores recebidos a título de aluguel.
O requerente alega que recebeu mensalmente rendimentos de aluguéis e que estes foram
devidamente informados na declaração de ajuste anual. No entanto, os valores foram
indevidamente tributados. Estes valores totalizariam, conforme tabela anexada à
impugnação, o valor de R$ 32.855.72.
A fim de comprovar esta alegação, o contribuinte trouxe aos autos o comprovante de
rendimentos de fl. 312, emitido pela empresa Consultoria Cons. Patrimonial Financeira

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

em nome da locatária Elga Pedreira Mendes, referente a um imóvel localizado em
Brasília. Os valores foram creditados conforme tabela abaixo, na conta corrente de no
5617-0, da agência no 3280-8 do Banco do Brasil:

Assim, o valor acima será excluído da tributação por ter ficado comprovada a origem do
mesmo, ou seja, rendimentos de aluguéis.
Quanto aos demais valores (R$ 32.855,72 – R$ 6.287,94) que totalizam R$ 26.567,78, o
requerente trouxe aos autos o contrato de aluguel de fls. 313 a 316, firmado em
08/11/2002 com Gilson Fernando Giembinsky e Maria Neide França Giembinsky.
No entanto, este documento não faz a necessária correspondência com os créditos
identificados pelo contribuinte às fls. 256/257 e, por esta razão, não há como considerar
que houve a comprovação da origem dos mesmos.
3. Transferência entre contas de mesma titularidade.
O contribuinte identifica os créditos ocorridos em 17/05/2006 e em 05/06/2006, ambos
no valor de R$ 200,00, como decorrentes de transferência entre contas de mesma
titularidade. O extrato e o relatório emitido pelo HSBC Bank Brasil S. A. de fl. 331,
demonstram que o contribuinte efetivamente tem razão quanto ao crédito efetuado em
05/06/2006. Este se refere ao um depósito em cheque, efetuado na conta corrente no
09682-60 da agência no 0737 do HSBC. No entanto, o referido cheque procede da
mesma conta corrente em que foi depositado. Assim, este valor deverá ser excluído da
tributação.
Quanto ao outro crédito de R$ 200,00 efetuado na conta no 5617-0, da agência no 3280-
8 do Banco do Brasil (fl. 200) em 17/05/2006, há que se ressaltar que muito embora
exista um débito de R$ 200,00 ocorrido em 18/05/2006 na conta no 09682-60 da agência
0737 do BSBC (fl. 98) nada consta nos autos que possa estabelecer uma relação direta
entre estes dois eventos. Desta forma, há que se manter este crédito de R$ 200,00 na
tributação.
4. Valores relativos a reembolso de despesas.
O interessado faz uma relação de créditos que totalizam R$ 81.943,05 cuja origem ele
explica como sendo advindos de reembolsos recebidos das empresas das quais participa
como sócio. A alegação do requerente é que em dado momento, as empresas estariam
sem recursos e ele, dispondo dos mesmos, os cederia às empresas para posterior
reembolso.
Dentre estes créditos, ele destaca o efetuado em 05/12/2006 no valor de R$ 52.625,84
cuja explicação seria a seguinte:
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

A empresa LUPAMA precisava de recursos para o pagamento de lance em consórcio de
sua titularidade e o contribuinte teria feito o pagamento correspondente. Posteriormente,
a empresa LUPAMA teria emprestado da empresa PLANOR (da qual o contribuinte
também é sócio) para que esta devolvesse parte do valor que seria de R$ 49.002,84.
Quanto à diferença de R$ 3.623,00, alega genericamente que refere-se à devolução de
despesas quitadas pelo impugnante em razão da falta de recursos das empresas.

Relativamente aos créditos acima relacionados, a alegação do contribuinte de que os
mesmos referem-se a empréstimos que teria realizado às empresas de que participa
como sócio, cabe esclarecer que a documentação apresentada não é hábil a comprovar a
realização do empréstimo. Estes documentos apresentados referem-se tão somente a
crédito ocorrido na conta corrente do interessado. No entanto, este empréstimo,
anteriormente, se deu de alguma forma: transferência bancária, cheques, transferência
de numerário, etc.
Não há como comprovar-se a realização de um empréstimo sem a comprovação dos
dois momentos chaves do fato: a cessão do bem ou recurso ao mutuário e a devolução
deste ao mutuante. No presente caso, não houve a apresentação de qualquer documento
nem tampouco de qualquer alegação acerca da forma que teria se dado a “entrega” ou
“transferência” do recurso e, por esta razão, esta alegação não será aceita e os valores
acima serão mantidos na tributação.
5. Empréstimos realizados entre o impugnante e seu sócio
O contribuinte alega que tomou empréstimo de seu sócio Gianfranco Vitório Artur
Perasso, que teria recebido, a título de distribuição de lucros da empresa PBL
Engenharia e Consultoria, o valor de R$ 22.942,00 e no mesmo ato transferido ao
impugnante, conforme relação de créditos abaixo:

No entanto, não consta nos autos qualquer vinculação entre o valores supostamente
sacados pelo sócio Gianfranco e os créditos ocorridos na conta do contribuinte.
De fato, somente o valor de R$ 7.000,00 (fl. 352) consta no livro Diário da empresa
PBL Engenharia como sendo valor distribuído ao sócio Gianfranco como lucros. Os
outros créditos estão relacionados no livro Diário da PBL como distribuição de lucros,
sem identificação do recebedor dos mesmos.
Trouxe, ainda, ao autos os extratos da PBL onde constam os saques dos valores
correspondentes, sem no entanto serem hábeis a comprovar a relação entre os lucros
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

distribuídos pela PBL ao sócio Gianfranco. Desta forma, os créditos acima serão
mantidos no lançamento.
6. Devolução de numerário disponibilizado ao caixa das empresas de que é sócio.
O contribuinte relaciona diversos créditos que totalizam o valor de R$ 104.721,40 com
a alegação de que teria trocado cheques com as empresas PBL, LUPAMA, Proplan a
fim de fornecer um suporte de caixa a estas, sendo que o depósito dos cheques em sua
conta teria se dado no mesmo dia.
A fim de comprovar esta alegação, o interessado trouxe aos autos os documentos de fls.
363 a 380 que não são hábeis a comprovar que efetivamente os créditos seriam
provenientes de trocas de cheques. Assim, estes créditos serão mantidos no lançamento.
6. Regime de Caixa. Imposto de renda.
Finalmente, o requerente alega que, tendo em vista que o imposto de renda tem sua
apuração mensal, conforme artigo 38 do RIR/99, independentemente da denominação
ou origem, a percepção de renda legitima a incidência do imposto.
Assim, tendo ele informado em sua declaração de ajuste anual a disponibilidade
financeira de mais de R$ 5.000.000,00 não faria sentido considerar que o valor de R$
546.426,16 (tributado no lançamento) não tenha sua origem comprovada.
Quanto a este tópico, há que se esclarecer que o artigo 42 da Lei no 9.430/1.996 definiu
que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam omissão de receita
ou de rendimentos. Portanto, não se cogitando de meros indícios de omissão, não há
como se descaracterizar a movimentação financeira como fenômeno a dar ensejo à
apuração de omissão de rendimentos.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere ao
contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem
dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário. A
legislação define os depósitos bancários de origem não comprovada como fato gerador
do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração dessas circunstâncias.
Sobre o tema, vale reproduzir a citação de José Luiz Bulhões Pedreira (“Imposto sobre a
Renda - Pessoas Jurídicas”, JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte,
para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe
no caso”. (grifo nosso)
Quando a lei fala em “documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que
estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e
valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira do contribuinte e os
rendimentos por ele recebidos/declarados. Se o contribuinte não comprova que os
rendimentos por ele percebidos foram convertidos nos depósitos bancários objetos de
análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos não fica afastada,
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

uma vez não ficar ilidida a possibilidade dos créditos bancários terem origem diversa da
dos rendimentos eventualmente percebidos pelo contribuinte.
Nessa linha de raciocínio, quando não houver correlação inequívoca entre os
rendimentos/recursos recebidos pelo contribuinte e os respectivos depósitos bancários,
nem o esclarecimento das operações/fatos/circunstâncias que ensejaram esses créditos,
torna-se inviável a consideração desses rendimentos para justificação da origem dos
créditos bancários.
Acrescento ainda.
Com relação aos aluguéis alegadamente recebidos, no valor de R$ 26.567,78, o
recorrente apresentou um contrato de aluguel de fls. 313/316, que reputo inadmissível por a
locação se referir ao período de 15/11/2002 a 15/5/2005, haja vista que a fiscalização é referente
ao ano-calendário 2006. Está ausente o contrato aditivo, que seria feito por escrito, na forma da
Cláusula Segunda.
Contrato de Locação

Quanto à alegada transferência entre contas da mesma titularidade, o crédito de
R$ 200,00 em 17/5/2006, “Depósito bloqueado 2 dias úteis”, não guarda relação com o débito de
R$ 200,00 em 18/5/2006, “Cheque 0011541/247724”, como demonstram as imagens abaixo:
Extrato Bancário do Banco do Brasil

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.068 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003055/2010-80

Extrato Bancário do HSBC

Destaco que a contabilidade só faz prova dos fatos nela escriturados quando
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais, nos termos do § 1o, do art. 9o, do Decreto-Lei no 1.598/1977.
Portanto, por não ter o recorrente se desincumbido, nesta etapa recursal, do ônus
de rebater a decisão da autoridade julgadora e apresentar as provas com que pudesse dar sustento
a seus argumentos, entendo que não merece reparos a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital